Tribunal: TJDFT
Processo: 0735474-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735474-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: H. D. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA BRASIL DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela antecipada, determinando à parte ré que forneça, no prazo de cinco (5) dias, a contar da intimação, o remédio CANNAMEDS CBD OIL 3000 mg/ml, conforme indicado pelo médico especialista, bem como a prorrogação do fornecimento, caso indicado, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas. Inconformada, a agravante alega que não existe cobertura contratual para a aquisição do medicamento prescrito, qual seja, CANNAMEDS CBD OIL, que está fora do rol da ANS. Sustenta que o contrato de plano de saúde não é responsável pelo fornecimento de medicamento para uso domiciliar, segundo art. 17, parágrafo único, inciso I, alínea “a”, da RN 465/2021, e art. 10, incisos I e V, da Lei 9.656/98. Pontua que se trata apenas de uma nova tentativa de tratamento experimental, com medicamento sem registro nacional. Aponta que a decisão hostilizada acarreta quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em vista o valor da contraprestação do segurado, ínfimo frente às despesas do tratamento solicitado, acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a obrigação da agravante em custear a medicação CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, diante da ausência de previsão contratual para o custeio de medicamentos. E, sucessivamente, caso não seja este o entendimento, requer que a obrigação do custeio imediato seja limitada a ser fornecida mensalmente, e não para um (1) ano de tratamento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão do custeio integral do tratamento CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, cassando definitivamente a decisão do Juízo a quo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado é beneficiário do plano de saúde fornecido pela parte agravante e que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, “apresentando déficit qualitativo da interação e comunicação social, quadro convulsivo, além de interesses restritos e comportamentais repetitivos” (ID no 107500679) e necessitando do medicamento CANNAMEDS CBD Oil 2000mg/ml, conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a ocorrência de dano inverso, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde do paciente, uma vez que este não respondeu ao tratamento com os medicamentos nacionais. Confira-se trecho do laudo médico da lavra do Dr. Ivan Fabian Rouzeu, CRM-DF 9648, verbis: “(...) Tem tido atualmente muita dificuldade de manter a atenção e foco nas atividades, além de inquietação. Já fez uso de Risperidona, Metilfenidato, Aripiprazol, Haldol, Fluoxetina, Ácido Valpróico sem sucesso para as crises epiléticas com piora clínica significativa. Portanto solicito Canabidiol na tentativa de melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha” (ID no 107500679). Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. A ausência de registro do medicamento na ANVISA não é suficiente para impedir o seu fornecimento, pois a Resolução ANVISA RDC no 335, de 24.01.2020, autoriza a importação por pessoa física de produto derivado de Cannabis, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica. Ressalte-se que, in casu, a ANVISA já concedeu autorização ao agravante para importação do medicamento em questão (ID no 107500674). Além disso, é importante ressaltar que, ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Assim, e ao menos neste juízo de cognição sumária, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela parte agravante poderão ser cobradas da parte agravada no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator